Tribunal: STF
Processo: HC 272187
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IDÊNTICO PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 12.5.2026, por Felipe Fontes dos Reis Costa Pires de Campos e outro, advogados, em benefício de Giacomo Resende Seolin, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.025.027/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 16.5.2024, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santo André/SP (Ação Penal n. 1500715-60.2024.8.26.0540), às penas de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:
“Consta dos presentes autos de inquérito policial que, no dia 23 de março de 2024, por volta das 3 horas, na Rua das Figueiras, 1389, Bairro Jardim, nesta cidade e comarca de Santo André, GIACOMO RESENDE SEOLIN, qualificado às fls., portava a arma de fogo tipo pistola, de número BSFT502, marca GLOCK, Calibre 9 mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição/apreensão de fls.). 
Segundo o apurado, o denunciado estava dentro de uma casa noturna (local dos fatos), quando o policial civil Rodrigo Luiz Ferriani, que estava no mesmo estabelecimento, viu que o denunciado movimentava algo que suspeitou ser uma arma de fogo. 
O policial aguardou o momento em que o denunciado saiu para fumar um cigarro, para evitar exposição dentro da casa noturna, quando o abordou. Em busca pessoal, foi localizada a pistola Glock, calibre 9 mm, sob as vestes do denunciado. Dessa forma, Rodrigo solicitou apoio aos colegas da polícia civil integrantes do GARRA-DOPE, que foram ao local e prestaram auxílio. 
GIACOMO foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial (cf. fls.)” (e-doc. 2).

3. Em 11.11.2024, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mas deu provimento ao apelo ministerial para fixar o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Recurso defensivo. Preliminar. Cerceamento de defesa por juntada ‘tardia’ do laudo pericial. Não ocorrência. Ausência de prejuízo, Documento juntado antes mesmo da audiência de instrução. Defesa que peticionou aos autos logo após a juntada, ocasião em que nada impugnou. Preclusão. Mérito. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta. Ausência de potencialidade lesiva. Arma desmuniciada. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução, contra as quais sequer houve insurgência defensiva. Réu confesso. Crime de perigo abstrato. Conduta que representa séria ameaça à segurança pública, restando induvidosamente demonstrada a tipicidade da ação perpetrada pelo recorrente. Ademais, laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida. Condenação mantida.
Pena corretamente imposta. Abrandamento do regime prisional. Descabimento. Maus antecedentes e reincidência que autorizam a fixação do regime fechado, a despeito do quantum infligido. Inteligência do art. 33, § 3º, CP. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. 
Recurso ministerial. Pleito que visa a fixação do regime inicial fechado. Cabimento. Conduta cometida após a vigência da Lei
nº 13.497/17, que passou a considerar hediondo o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Crime grave, que demanda tratamento penal mais rigoroso. Gravidade da conduta em concreto. Inteligência ao art. 33, § 3º CP. Recurso ministerial provido” (fl. 2,
e-doc. 4).

Em 27.11.2024, a Quarta Câmara Criminal rejeitou os embargos de declaração opostos pelo paciente.

4. O paciente interpôs recursos especial e extraordinário. Em 29.1.2025, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal paulista inadmitiu o recurso especial. Na mesma data, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema n. 660 da repercussão geral, e o inadmitiu, quanto às demais alegações, pela ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral.

5. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.876.958/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 23.4.2025. 

6. A decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.550.063. Em 12.5.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, então Presidente deste Supremo Tribunal, negou seguimento ao recurso.

O decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 31.5.2025.

7. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual desprovido o apelo defensivo e provido o apelo ministerial, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.025.027/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.8.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. 

A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 12.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:
“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu habeas corpus para fixar o regime semiaberto de cumprimento de pena. 
2. A defesa sustenta que o regime aberto deveria ser fixado, argumentando que o recrudescimento do regime pelo Tribunal de origem foi fundamentado exclusivamente na hediondez do delito. 
3. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, não sendo aplicável ao caso. 
4. Constatada a manifesta ilegalidade na fixação do regime fechado à pena menor que 4 anos de reclusão, o regime recomendado é semiaberto, com base em peculiaridades do caso concreto, que indicam gravidade concreta da conduta, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 440 do STJ. 
5. O Tribunal de origem não fundamentou a fixação do regime exclusivamente na hediondez do delito, mas também em fatores outros, não inerentes à previsão abstrata do crime. 
6. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 7).  

8. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes salientam, inicialmente, que “não se busca através do presente a rediscussão da matéria fática, pois inviável através de habeas corpus. No entanto, o paciente está sendo vítima de flagrante ilegalidade passível de ser sanada através de writ, conforme ficará demonstrado” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Alegam que, no julgamento do apelo ministerial, “o regime inicial fechado acabou sendo fixado com fundamento na gravidade em abstrato da conduta, e em elementos inerentes ao próprio tipo penal” (fl. 4, e-doc. 1).  

Acrescentam que, “a despeito de ter concedido a ordem para fixar o RSA em favor do paciente, pelas mesmas razões, o STJ denegou a aplicação do Regime Inicial Aberto” (fl. 5, e-doc. 1).

Asseveram que “tais fundamentos não revelam-se suficientes para justificar a imposição de regime mais severo do que o permitido, em desfavor do paciente” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumentam que, na espécie, “foi reconhecida a existência de circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, fixou-se a pena-base no mínimo legal, e reconheceu-se a primariedade do paciente. Todavia, ainda assim, foi fixado regime mais severo do que o permitido, mediante fundamentação genérica e insuficiente” (fl. 6, e-doc. 1).
Afirmam que o acórdão impugnado “acabou por violar o disposto nas Súmulas 718/719 do STF” (fl. 6, e-doc. 1).

Ressaltam que “o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a fixação da pena – base no mínimo legal, aliada à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à primariedade do agente, inviabiliza a imposição de regime mais gravoso sem fundamentação concreta idônea” (fl. 6, e-doc. 1).

Acentuam que, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal,  “a gravidade abstrata do delito e referências genéricas à reprovação social da conduta não legitimam o agravamento do regime prisional” (fl. 7, e-doc. 1).

Para corroborar os argumentos apresentados, citam precedentes deste Supremo Tribunal.

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se: 
1. A concessão da ordem, para que seja fixado o regime inicial aberto, para fins de cumprimento da reprimenda, reestabelecendo a sentença proferida” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 31.5.2025, quase um ano antes de ser a presente impetração protocolada neste Supremo Tribunal, em 12.5.2026. 

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

11. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

12. O pedido de restabelecimento do regime inicial aberto de cumprimento de pena, apresentado nesta impetração, já foi apreciado por este Supremo Tribunal.

Em 5.12.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 265.855/SP, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, também ajuizada contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.025.027/SP, Relator o Ministro Og Fernandes, também se pretendia o restabelecimento do regime inicial aberto de cumprimento de pena.

A decisão monocrática proferida foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 6.2.2026 a 13.2.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo paciente:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 265.855-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.2.2026).

13. Na presente impetração, os defensores do paciente renovam o pedido.

14. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.487-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)
2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apreciado por este Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Arquive-se, com certificação imediata do trânsito em julgado.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora